Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-30.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A não aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor aos planos privados de assistência à saúde administrado por entidades constituídas na modalidade de autogestão, não afasta o dever das partes observarem as regras de boa-fé e da função social inerentes aos contratos de plano de saúde.

2. O custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe a operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual o procedimento deve ser realizado no paciente.

3. O rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo, de modo que se demonstrado pelo médico a necessidade do tratamento médico, não pode o plano de saúde obstar o direito da segurada em realizar o procedimento médico indicado pelo profissional habilitado.

4. A recusa imotivada da empresa de plano de saúde em cobrir despesas de tratamento enseja a compensação por danos morais, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia.

5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida.

6. Recurso conhecido e não provido.